Tribunal: TJMT
Processo: 1007575-64.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007575-64.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WELTON ESTEVES - CPF: 221.455.238-39 (ADVOGADO), GECILA IARA FERREIRA LIMA NETA - CPF: 927.935.502-30 (PACIENTE), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO), GECILA IARA FERREIRA LIMA NETA - CPF: 927.935.502-30 (PACIENTE), WELTON ESTEVES - CPF: 221.455.238-39 (ADVOGADO), WELTON ESTEVES - CPF: 221.455.238-39 (IMPETRANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA DE SOUSA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE ERCILA DA ROCHA DIONIZIO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL. TRAIÇÃO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
1
.

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO
. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME. INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. GRAVIDADE CONCRETA. FUGA.
SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA.
2.

INEXISTÊNCIA DE DOLO
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ENUNCIADO No. 42 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS.
3
.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS PESSOAIS POR SI SÓS INCAPAZES DE OBSTAR A SEGREGAÇÃO.
5.
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

IMPROPRIEDADE. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REPRODUÇÃO DE FATOS DE IGUAL NATUREZA E GRAVIDADE. ILEGALIDADE DA COAÇÃO INEXISTENTE.
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
A numerosa quantidade de
golpes aplicados contra a vítima (43, segundo o Laudo Pericial) e a fuga após o episódio criminoso, por revelarem a gravidade concreta da conduta e o desajuste social da paciente, justificam a
imposição e/ou manutenção da prisão preventiva

com vistas a
acautelar a ordem pública, impedir a reiteração delitiva e
assegurar a aplicação da lei penal.
Inteligência do disposto no art. 312,
caput
, do CPP.

2.
Por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, não é possível analisar a tese de negativa de autoria ou inexistência de dolo em sede de
Habeas corpus
, como bem ilustra o Enunciado no. 42 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

3.
Embora sejam apreciáveis, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida cautelar extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

4.
Estando a segregação calcada em elementos concretos contidos nos autos, revela-se descabida

a aplicação de medidas cautelares alternativas ao encarceramento, dada a sua inadequação e insuficiência para proteger o meio social, inibir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade e assegurar a aplicação da lei penal, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
,

Em síntese, o impetrante alegou que
Gecília Iara Ferreira Lima
, custodiada desde
15.1.2020
por ter cometido, em tese, o crime de
Tentativa de Homicídio Qualificado por Meio Cruel, à Traição e Mediante Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2o, inc. III e IV, c/c art. 14 e 29, todos do CP), vem sendo submetida a constrangimento ilegal, seja em face da
falta de fundamentação idônea
do decreto cautelar, seja por
não haver prova
de ter agido com
animus necandi
.

Desta forma, e ainda sustentando que a paciente tem
predicados pessoais
capazes de afastar a necessidade da custódia, pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, para que ela respondesse à ação penal em
liberdade
ou,
subsidiariamente
, fossem impostas
medidas cautelares diversas da prisão
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 38348964).

Anexou documentos (ID 38348985; 38348987; 38356966 e 38348997).

Em sede de liminar, o pleito foi
indeferido
(ID 38434468).

A seguir, vieram as informações judiciais (ID 39079476).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 27156479),
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Habeas corpus
– Paciente denunciada pela prática do crime de homicídio tentado qualificado pelo meio cruel, à traição e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, inc. III e IV, c/c art. 14 e 29, todos do Código Penal) – Prisão preventiva – Irresignação defensiva – a) Alegação de que não há provas de que paciente agiu imbuída de “animus necandi” –
Não conhecimento, no ponto
- questão afeta ao mérito da ação penal incomportável em sede de
habeas corpus
– b) Pedido de revogação da medida extremada ao argumento a autoridade impetrada não fundamentou adequadamente a necessidade da prisão cautelar nos pressupostos previstos no art. 312, do CPP –
Inacolhimento
– Existindo nos autos provas da materialidade dos crimes e indícios suficientes de autoria, bem como presentes os requisitos preconizados nos artigos 312 e 313 do código de processo penal, não há que se falar em constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva – A gravidade concreta do crime e a periculosidade revelada pelo “modus operandi” da conduta são motivos suficientes à custódia processual para garantia da ordem pública. Some-se, ainda, a necessidade de resguardo da aplicação da lei penal diante do fato de que a paciente evadiu-se do distrito da culpa logo após a prática do crime – Inexistência de constrangimento ilegal –
Denegação da ordem
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 27 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020